Tribunal: TJSP
Processo: 1000739-68.2020.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação revisional de contrato de financiamento c.c. consignação em pagamento. Permitida a cobrança de seguro de proteção financeira, conforme recurso especial no 1.639.320/SP, decidido sob o regime do art. 1.040 do Código de Processo Civil/2015. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de improcedência mantida. Recurso

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação revisional de contrato de financiamento c.c. consignação em pagamento. Permitida a cobrança de seguro de proteção financeira, conforme recurso especial no 1.639.320/SP, decidido sob o regime do art. 1.040 do Código de Processo Civil/2015. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000328715
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000739-68.2020.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante EDSON
ARAUJO DA CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, em julgamento estendido, negaram provimento ao recurso. Vencidos
parcialmente o relator sorteado, que declara, e o 2o desembargador, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SERGIO GOMES,
vencido, JOSÉ TARCISO BERALDO, PEDRO KODAMA, vencedor (Presidente),
ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO.
São Paulo, 11 de maio de 2020.
PEDRO KODAMA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 19013
Apelação n.o 1000739-68.2020.8.26.0223 Processo Digital
Comarca: Guarujá
Apelante: Edson Araújo da Cruz
Apelado: Banco Pan S/A
Juiz: Marcelo Machado da Silva
Apelação. Contrato bancário. Ação revisional de contrato de
financiamento c.c. consignação em pagamento. Permitida a
cobrança de seguro de proteção financeira, conforme recurso
especial no 1.639.320/SP, decidido sob o regime do art. 1.040 do
Código de Processo Civil/2015. Majoração da verba honorária.
Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de
improcedência mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
40/41, cujo relatório adoto em complemento, que julgou improcedente o pedido formulado em
ação revisional de contrato de financiamento c.c. consignação em pagamento proposta por
Edson Araújo da Cruz contra Banco Pan S/A. Não houve condenação em verbas
sucumbenciais.
Inconformado, apela o autor aduzindo que propôs ação revisional de
todas as cláusulas contratuais e seus pedidos não foram analisados com profundidade. Diz que
os elementos constantes dos autos indicam a procedência do pedido. Fala que as tarifas de
registro de contrato e de cadastro tem a função de obter proveito econômico, pois não houve
informação prévia sobre sua exigibilidade. Conta que não há laudo de avaliação que justifique
a cobrança de tarifa de avaliação. Sustenta que o pagamento de prêmio de seguro é invalido,
pois condicionou a contratação do empréstimo ao seu pagamento. Requer o provimento do
recurso para julgar procedente o pedido (fls. 43/49).
Recurso tempestivo e sem preparo (fls. 40/41).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O réu apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da sentença
(fls. 53/59).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Versa o feito sobre revisional de contrato de financiamento c.c.
consignação em pagamento.
A r. sentença apelada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não provimento do recurso.
Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.
Consta da petição inicial que o autor contratou com o réu o
financiamento do veículo ali descrito, onde foram cobradas tarifa de cadastro, de avaliação, de
registro de contrato, prêmio de seguro e imposto de operação financeira. Diz que a taxa de
juros cobrada é excessiva, pois é superior a 1% ao mês. Anota que há capitalização indevida
dos juros. Relata que há cobrança de comissão de permanência com outros encargos
moratórios. Fala que a cobrança de tarifas é abusiva, pois fornece vantagens excessivas à
instituição financeira. Requer a procedência do pedido para declarar nulas as cláusulas abusivas
do contrato atinente a taxa de juros capitalizados e que sejam expurgadas as TAC/TEC (fls.
01/16).
A cobrança de seguro proteção financeira tem sido admitida, porque
expressamente prevista no contrato (fls. 30), salientando, ainda, que o prêmio beneficia o
cliente.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1639320/SP julgado
em 12/12/2018, sob o rito do art. 1.040, do Código de Processo Civil/15, firmou o seguinte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entendimento:
“ (...) 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: (...) 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A
abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a
mora. (...)” (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe
17/12/2018)
Sobre o tema, em hipótese semelhante, esta C. Câmara se pronunciou
no seguinte sentido:
“Revisão contratual. Cédula de crédito bancário. Empréstimo
pessoal. Seguro de Proteção Financeira. Contratação facultativa e
benéfica
ao
consumidor.
Admissibilidade.
(...)”.
(Apelação
1001577-18.2018.8.26.0405;
Relator
João
Pazine
Neto;
j.
18/09/2018).
No caso dos autos, nota-se que foi facultada ao autor a contratação do
seguro de proteção financeira, que aderiu à proposta. Ademais, cabia ao autor comprovar que
havia, na época da contratação, proposta de seguro de proteção financeira mais vantajosa de
outra seguradora, o que não ocorreu. Assim, portanto, não há que se falar em venda casada.
Nota-se que o autor, em sua petição inicial, elabora de forma abstrata
a onerosidade da cobrança de tarifas, não pontuando de forma específica qualquer circunstância
que afete a legitimidade da cobrança do prêmio de seguro ou pleiteando a declaração de
nulidade da cláusula que a exige, vindo pontuar apenas nesta fase recurso a incidência do REsp
repetitivo no 1639320/SP e 1639259/SP.
No mais, acompanho o eminente Relator sorteado.
Destarte, o recurso de apelação deve ser desprovido, mantendo-se a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
Os honorários advocatícios devem ser arbitrados nos termos do que
reza o art. 85, §2o, do Código de Processo Civil/2015:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
(...)
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo
de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço.
Nos termos do dispositivo legal acima citado, fixo os honorários em
prol do apelado em 10% sobre o valor da causa atualizado (vc= R$ 24.548,16), observado o
benefício da justiça gratuita concedido ao apelante.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Pedro Kodama
Relator Designado
(Assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto 40045
Apelação Cível no 1000739-68.2020.8.26.0223
Comarca: Guarujá
Apelante: Edson Araujo da Cruz
Apelado: Banco Pan S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Cuida-se de revisional de contrato de financiamento de veículo
movida por EDSON ARAUJO DA CRUZ em face de BANCO PAN S/A, julgada
improcedente por meio da sentença de fls. 40/41, cujo relatório ora é adotado em
complemento.
Inconformado, o autor apela, sustentando que a sentença deve ser
reformada, porque: (a) quando a parte requerente “entra com ação de revisão de
contrato de financiamento” visa a análise de todas as cláusulas do contrato entabulado
com a instituição financeira e, ao analisar o caso, o juízo de primeiro grau “não atentou
para uma análise mais aprofundada no referido contrato, o que certamente se feito, a
ação seria julgada totalmente procedente”; (b) o juízo sentenciante “não atuou com o
acerto que sempre prelevam suas decisões, uma vez que, julgando a ação improcedente
aos pedidos formulados, o fez sem atentar aos pressupostos e essências e aos
documentos encartados”; (c) os documentos trazidos com a inicial atendem aos
pressupostos para o prosseguimento da demanda e merecem análise acurada; (d) as de
registro de contrato e cadastro dizem com serviços prestados no interesse do
financiador, de modo que é ele quem deve arcar com os custos respectivos e sua
cobrança implica excessiva vantagem à contraparte; (e) houve a cobrança de tarifa de
avaliação sem comprovação da prestação do respectivo serviço, o que não é admitido;
(f) houve imposição de seguradora, prática abusiva, de modo que inválida a contratação
do seguro; (g) é ilegal a capitalização composta de juros, bem como a cobrança de juros
em patamar superior a 2%. Firme em tal argumentação, requer provimento (fls. 43/49).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls. 160/172).
É O RELATÓRIO.
Primeiramente bom frisar que ao caso concreto aplicam-se as
disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois o autor, ao contratar com a casa
bancária, figurou na qualidade de destinatário final (CDC, art. 2o, caput) dos serviços
por ela ofertados junto ao mercado.
Anote-se que o Código de Defesa do Consumidor também se aplica
às instituições financeiras, na esteira do entendimento sumulado do c. Superior Tribunal
de Justiça (verbete 297): “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”.
Assim é direito do apelante, entre outros, a facilitação da defesa de
seus interesses em juízo (CDC, art. 6o, VIII. Tal constatação, porém, não implica por si
só a concessão indiscriminada de tudo aquilo que pleiteia em juízo.
Firmada tal premissa, convém repisar que se cuida de apelo de
autor de ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo, julgada
improcedente.
Para o que aqui interessa, considerando-se os limites da
devolutividade recursal, impende frisar que, no presente contrato, firmado em
14/02/2019 (fl. 30 e 33), restou pactuada a incidência de (fl. 30): (1) Tarifa para registro
do contrato: R$ 121,99 e avaliação de bem: R$ 408,00; (2) Tarifa de cadastro: R$
652,00; (3) Prêmio de Seguro: R$ 1.200,00; (4) Juros de: 1,94% am. e 25,95% a. a.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não se conhece do recurso no que toca ao pleito de limitação da
multa moratória a 2%, porque tal alegação não veio aos autos com a inicial, consistindo
em inaceitável inovação em sede recursal. Ademais, nada nos autos está a indicar tenha
havido a pactuação da incidência de multa em tal percentual e, não bastasse, nem
mesmo nos cálculos que trouxe com a inicial o autor indicou ter havido cobrança de
multa moratória em percentual superior a 2%.
Passa-se à análise de cada encargo reputado como abusivo, nos
limites da devolutividade recursal.
(1) Das tarifa para registro do contrato e avaliação do bem.
Acerca de tais encargos, decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR
SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM
CADA CASO CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio
de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com
o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda").
3.2.
Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de
registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp
1.578.553/SP, Segunda Seção, rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, j. 28/11/2018, g.n.)
Ou seja, a cobrança de tais tarifas, em abstrato, não encontra óbice
na ordem jurídico e, no caso concreto, os importes cobrados não se mostram distante da
prática do mercado, não havendo, assim, falar em abusividade. Note-se que a parte
autora sequer argumenta com a não realização do registro do contrato ou do serviço de
avaliação de bem dado em garantia, senão que apenas diz que tais encargos deveriam
ser custeados pelo banco financiador.
(2) Da tarifa de Cadastro.
A cobrança de tarifa de cadastro incidente no início do
relacionamento entre a instituição financeira e o consumidor de seus serviços, é
conforme ao ordenamento jurídico, nos termos do que decidiu o c. Superior Tribunal de
Justiça quando do julgamento do Recurso Especial 1251331/RS, sob o rito do art. 543-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
C do Código de Processo Civil:
“Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da
vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das
tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC),
ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o
exame de abusividade em cada caso concreto.
2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em
30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para
pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas
em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária.
Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa
de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito
(TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada
em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual
somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira.
3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto
sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos
mesmos encargos contratuais.
10. Recurso especial parcialmente provido”. (REsp 1251331/RS,
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013, g.n.).
No caso concreto, há expressa previsão de incidência de tal
encargo, cobrado em valor não abusivo, de modo que, no tema, sem razão o apelante.
(3) Do prêmio de seguro.
Acerca da questão, temos o seguinte precedente do C. Superior
Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO
DA
SÚMULA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA.
ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio
de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1.
Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a
procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.
4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1.639.320/SP,
Segunda Seção, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j.
12/11/2018)
Considerando tal pronunciamento, temos que assiste razão ao
apelante quando pleiteia o afastamento da cobrança do prêmio do seguro. Isto porque,
na ausência de prova, por parte da instituição financeira, de que a contratação dos
seguros atrelados aos empréstimos deu-se de forma livre e voluntária, e não
condicionada à companhia seguradora integrante do mesmo grupo econômico ou
imperativamente indicada, é caso de se condenar o banco apelado à devolução das
quantias pagas.
A devolução deve se dar de forma singela (não duplicada), porque
ausente má-fé da casa bancária, com correção monetária, pelos índices da Tabela Prática
do Tribunal de Justiça desde cada desembolso indevido, além de juros de mora legais, a
contar da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(4) dos juros remuneratórios.
As disposições do Decreto 22.626/93 “não se aplicam às taxas de
juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições
públicas ou privadas que integram o Sistema Financeiro Nacional” (Súmula do STF
verbete 596).
Portanto, perfeitamente possível a estipulação de juros em taxa
superior a 12% ao ano, valendo acrescentar que “A norma do § 3o do artigo 192 da
constituição, revogada pela emenda constitucional no 40/2003, que limitava a taxa de
juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei
complementar” (Súmula vinculante 7).
Além disso, é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que a
eventual abusividade de taxas de juros não decorre, por si só, do fato de o encargo
superar o patamar de 12% ao ano, devendo estar comprovado, em cada caso concreto, o
descompasso entre o quanto cobrado pela instituição financeira e a realidade do
mercado.
Foi editado, inclusive, o verbete no 382 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça, assim redigido:
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano,
por si só, não indica abusividade.
Neste sentido, no que interessa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V E IX, DO
CPC. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DOS
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
AFASTAMENTO.
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO
A
LITERAL
DISPOSITIVO
DE
LEI.
NÃO
OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO. AÇÃO
RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.
(...)
2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que os
juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não
sofrem a limitação imposta pelo Decreto n. 22.626/33 (Lei de
Usura), conforme teor do disposto na Súmula 596/STF, de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que a abusividade da pactuação dos juros remuneratórios deve
ser cabalmente demonstrada em cada caso, com a comprovação
do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos, sendo
insuficiente o só fato de a estipulação ultrapassar 12% ao ano ou
de haver estabilidade inflacionária no período, o que não ocorreu
no caso dos autos. (...) Ação rescisória improcedente. (STJ, AR
3118 / RS, Segunda Seção, rel. Min. Raul Araújo, j. em
22/06/2011).
A respeito do tema, nos autos do AgRg no REsp 1256894, de
relatoria do Ministro Marco Buzzi, entendeu que:
(...) para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não
basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado,
devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de
modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação
judicial, só emergirá quando o percentual avençado exacerbar
uma vez e meia ao dobro ou ao triplo da taxa média de mercado.
Tem-se, portanto, que para se limitar a taxa de juros remuneratórios
à taxa média de mercado é necessário, em cada caso, demonstrar a abusividade na
contratação.
Aqui, o encargo contratado não se mostrou de tal forma distante da
prática do mercado financeiro, não ultrapassando os limites tidos por razoáveis.
Valo observar que o col. Superior Tribunal de Justiça firmou o
entendimento de que é admissível, em contratos firmados após a edição da MP
1.963-17/2000 (atual MP 2.170-36/01), a capitalização de juros em período inferior a
um ano, bem como que a previsão nominal de juros anuais superiores ao duodécuplo do
encargo mensal é suficiente para que se permita a cobrança da taxa anual pactuada, o
que se verifica no caso concreto.
Por todas, a decisão proferida no AgRg no Ag 968.099:
“Nos contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional, posteriormente à edição da MP no 1.963-17
(reeditada sob o no 2.170-36/01), admite-se a capitalização mensal
de juros, desde que expressamente pactuada” (rel. Min. Nancy
Andrighi, 3a T., j. em 06/03/2008, DJe 17/03/2008).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não há argumentar com a inconstitucionalidade da Medida
Provisória 1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01.
Conforme já decidiu o col. Órgão Especial deste e. Tribunal de
Justiça, nos autos da arguição de inconstitucionalidade no 0128514-88.2011.8.26.0000,
relatada pelo ilustre Desembargador Renato Nalini:
Antes da Medida Provisória, n° 1.963-17, de 30 de março de 2000,
reeditada
pela
Medida
Provisória
n°
2.170-36/2001,
a
capitalização dos juros só podia ocorrer se previamente
estabelecida em contrato, proibida a periodicidade inferior a
anual. O artigo 5o, da referida Medida Provisória, nada mais fez
do que autorizar que ela ocorra em período inferior a um ano.
Nesse mesmo sentido, prevalece o entendimento perante Superior
Tribunal de Justiça, de que os contratos firmados posteriormente a
entrada em vigor da MP n° 1.963-17/2000, atualmente reeditada
sob n° 2.170-36/2001, a capitalização mensal dos juros revela-se
lícita, desde que prevista contratualmente.
(...)
O argumento do artigo 591 do Código Civil ser Lei Complementar
e prevalecer sobre a referida Medida Provisória não merece
acolhida, pois, como sedimentado pelo STJ, ao tratar-se de
contrato de mútuo bancário, prevalece-se a regra especial.
Como bem tratado pelo substancioso parecer da Procuradoria-
Geral de Justiça, não se vislumbra inconstitucionalidade na
Medida Provisória: 'A permissão de capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano é assunto que, no contexto da
política de crédito e de regulamentação e fiscalização do setor
financeiro, tem relevância e urgência, pois, demanda providências
imediatas e que, por essa razão, não é lícito que fiquem à mercê da
rigidez ritualística do processo legislativo'.
Nada obstante a proposta da já citada ADI n° 2316/DF, prevalece
entendimento de presunção de constitucionalidade do art. 5o da
MP n° 2.170-36/2001, que admite a capitalização mensal de juros
por instituições financeiras.
Acresça-se que a previsão de capitalização de juros não diz com
regulamentação do sistema financeiro nacional, de modo que possível sua veiculação
por meio de Lei Ordinária.
Deveras, consoante escólio do douto José Afonso da Silva:
“Embora o controle do Poder Público sobre as instituições financeiras possa também
amparar interesses dos usuários, isso não interfere diretamente com as relações destes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com aqueles, que se regem por outras norma (direito comercial, direito bancário,
direitos dos consumidores etc.), de sorte que as leis complementares só são exigidas na
disciplina das relações institucionais, não nas relações negociais entre bancos e
clientes, bancos e depositários, bancos e usuários dos serviços bancários. Essas
relações negociais se regem pela legislação que lhe é própria” (Curso de Direito
Constitucional Positivo, São Paulo, Malheiros, 2008, 30a ed., p. 826).
(5) dos encargos da sucumbência.
Vencido em maior extensão, o autor arcará com 80% das custas e
despesas processuais, bem como com honorários de sucumbência, fixados, por
equidade, em R$ 2.000,00 (dois mil reais). O banco, por seu turno, arcará com o
remanescente das custas e despesas processuais, bem como com honorários de
sucumbência, também arbitrados por equidade, no importe de R$ 800,00 (oitocentos
reais).
Frise-se que a exigibilidade de tais verbas, em relação ao autor,
encontra-se suspensa, por força do disposto no artigo 98, § 3o, do CPC.
Registre-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não está o
órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a argumentação deduzida
pelas partes, senão que a decidir e dar os fundamentos, o caminho percorrido pelo seu
intelecto, para chegar à solução encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é desnecessária
expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos pelas partes. De todo modo,
registra-se que é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que “tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS no
18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
É o suficiente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, conhece-se de parte do recurso e, no que
conhecido, a ele se dá parcial provimento.
SERGIO GOMES
DESEMBARGADOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
PEDRO YUKIO KODAMA
10878A46
6
16
Declarações de
Votos
SERGIO GOMES
108AB0C9
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000739-68.2020.8.26.0223 e o código de confirmação da tabela acima.